Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720328-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DESTE ENTENDIMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser cassada a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei no 13.654/2018 para afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, uma vez que tal matéria já havia sido apreciada por esta Egrégia Turma Criminal no julgamento da apelação criminal referente à mesma ação penal. 2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena fixada pelo juízo de conhecimento nos autos da ação penal no 2017.01.1044174-0 (execução no 00029149320188070015). O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na causa, alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigos 58, §2o, inciso I, e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2, do artigo 157 do Código Penal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023